Tribunal: TJDFT
Processo: 0713688-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713688-50.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SEAT SISTEMAS ELETRÔNICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP RECORRIDOS: VICTOR HUGO ANTUNES SALIM, MAKTUB BURGUER RESTAURANTE EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica tem seus requisitos previstos no art. 50, do CC, devendo ser demonstrado o abuso da personalidade jurídica decorrente de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. Inviável o deferimento do pedido de desconsideração inversa se o agravante não comprova a alegação de que houve confusão entre o patrimônio do executado e o da pessoa jurídica por ele constituída. 3. Agravo de instrumento não provido. A recorrente alega violação aos artigos 50 do Código Civil e 28 do CDC, sustentando a existência comprovada de confusão patrimonial entre o primeiro recorrido e a empresa MAKTUB BURGER RESTAURANTE EIRELI (segunda recorrida), posto que, em que pese o presente procedimento não ter logrado êxito em quaisquer das medidas restritivas anteriormente executadas, o executado afirmou nos autos de no 0714007- 93.2019.8.07.0009, que a empresa em comento se configura como sua única fonte de renda. Acrescenta que a ausência de pagamento voluntário e de localização de bens em nome do executado indica blindagem fraudulenta do patrimônio. Aduz, assim, ser necessária a desconsideração inversa da personalidade jurídica em casos de insolvência. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 50 do Código Civil e 28 do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Com efeito, como consignado na decisão acima transcrita, o agravante sustenta que houve abuso da personalidade jurídica caracterizada pela confusão entre o patrimônio do executado e o da pessoa jurídica por ele constituída. Todavia, não instruiu o presente agravo de instrumento, tampouco o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica formulado perante o juízo de primeiro grau, com qualquer prova acerca da alegada confusão patrimonial” (ID 40785453 - Pág. 1). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030